Tribunal: TCU
Processo: 024.170/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 13388/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria do sr. Ênio Cesar Martins, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo sr. Ênio Cesar Martins para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região.